Tribunal: TJES
Processo: 5001308-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001308-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREFORT INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA - EPP
AGRAVADO: Antonio Moreira Pinto
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001308-55.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
PREFORT INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA - EPP
.

AGRAVADO: ANTONIO MOREIRA PINTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

PREFORT INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA - EPP
.

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1060853 – Pág. 1-9), integrada pela decisão de embargos de declaração (id. 1060856 – Pág. 1-3), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0001005-46.2002.8.08.0048 (048.97.001005-3), requerido contra ela e outros
1
por
ANTONIO MOREIRA PINTO
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas razões do recurso (id. 1060691 – Pág. 1-11) sustentou a agravante, em síntese, que 1) “os juros de mora, a partir do novo Código Civil, devem ser calculados com base na taxa Selic, face o que dispõe o art. 406”; 2) “o termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral deve ser a data da citação na ação, e não do evento danoso, por se tratar de responsabilidade contratual (acidente de trabalho)”; 3) “considerando que a execução foi apresentada com grave erro de cálculo, não deveria incidir a multa do art. 523, § 1º, pois não se poderia punir quem não pagou o que não devia naquela extensão ou pretensão (injusta)”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 1063724 – Pág. 1-2).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 20
de
abril
de 20
2
2
.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

1
O cumprimento de sentença também foi requerido contra Phoenix Industrial e Comércio de Pré-Moldados Ltda.-Epp, Gemini Construções Ltda.-Epp, Osmar Peixoto Filho, Maria Lucia Guasti.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001308-55.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
PREFORT INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA - EPP
.

AGRAVADO: ANTONIO MOREIRA PINTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Prefort Industrial
e
Construtora Ltda - EPP
.

inter
pôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão (id. 1060853 – Pág. 1-9), integrada pela decisão de embargos de declaração (id. 1060856 – Pág. 1-3), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0001005-46.2002.8.08.0048 (048.97.001005-3), requerido contra ela e outros
1
por
Antonio Moreira Pinto
, qu
e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas razões do recurso (id. 1060691 – Pág. 1-11) sustentou a agravante, em síntese, que 1) “os juros de mora, a partir do novo Código Civil, devem ser calculados com base na taxa Selic, face o que dispõe o art. 406”; 2) “o termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral deve ser a data da citação na ação, e não do evento danoso, por se tratar de responsabilidade contratual (acidente de trabalho)”; 3) “considerando que a execução foi apresentada com grave erro de cálculo, não deveria incidir a multa do art. 523, § 1º, pois não se poderia punir quem não pagou o que não devia naquela extensão ou pretensão (injusta)”.

Conforme a petição inicial da “ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trabalho” ajuizada pelo agravado contra a agravante, o evento danoso ocorreu em 22 de janeiro de 1985 (id. 1060719 – Pág. 1-5) e o ajuizamento da ação ocorreu em 08-08-1994, ou seja, sob a égide do Código Civil de 1916, de forma que a correção monetária e os juros de mora deverão obedecer os critérios aplicados durante a vigência daquele diploma legal e ainda durante a vigência do Código Civil de 2002.

O acórdão proferido nos autos do processo n. 0001005-46.2002.8.08.0048 (048.97.001005-3) determinou que sobre o valor da indenização a título de danos materiais incidisse juros legais desde a citação.

A orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que os índices praticados pelo Poder Judiciário para atualização de débitos decorrentes de condenações judiciais são “correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês - inteligência do art. 1.062 do Código Civil de 1916 - até a data em que entrou em vigor o Código Civil de 2002, e a partir de então, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, consoante estabelece o art. 406 do citado novo Diploma Civil” (Apelação cível n. 1085816-33.1998.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento:. 02-03-2021, data da publicação no Diário: 07-05-2021).

Assim, conforme previa o artigo 1.062 do Código Civil de 1916, “A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano”, ou seja, até 10-01-2003 a taxa de juros é de 0,5% (meio por cento) ao mês e de 11-01-2003 em diante a taxa de juros é de 1% (um por cento) ao mês, conforme artigo 406 do Código Civil de 2002
,
desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária,
conforme entendimento desta colenda corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão agravada determinou que a correção monetária e os juros de mora devem incidir sobre o valor da condenação ao pagamento de danos morais a partir do arbitramento fixado pela sentença. 2. Com relação aos danos morais advindos de responsabilidade contratual, como no caso em apreço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que se considera a data da citação como termo inicial dos juros de mora e a data do arbitramento para a incidência da correção monetária, conforme Súmula nº 362. 3. Não obstante, o próprio Superior Tribunal de Justiça também adota o entendimento de que a partir da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora. 4. Ocorre que justamente porque a taxa SELIC é composta de juros moratórios e de correção monetária, não há como reconhecer a sua aplicação no período compreendido entre a citação e o arbitramento da indenização, já que nos casos de condenação por dano moral a correção monetária deve incidir somente a partir deste último. 5. Portanto, a partir da vigência do Código Civil de 2002 os valores devidos deverão ser atualizados pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária. 6. Recurso parcialmente provido. (Agravo de instrumento n. 0022819-37.2016.8.08.0012, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 14-03-2022, data da publicação no DJES: 05-04-2022)

Alegou também a agravante que não deve incidir a multa prevista no art. 523, § 1º do CPC “considerando que a execução foi apresentada com grave erro de cálculo”.

Contudo, referida matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada tendo em vista que a agravante já havia sustentado a impossibilidade de incluir no cálculo do valor devido ao agravado a referida multa, tema que foi analisado e decidido no agravo de instrumento n. 0017881-51.2017.8.08.0048.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso
e determino que a taxa dos juros moratórios seja de seis por cento ao ano, ou seja, de 0,5% (meio por cento) ao mês até 10-01-2003 e de 11-01-2003 em diante a taxa de juros é de 1% (um por cento) ao mês. Os juros de mora deverão incidir
desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

É
como voto.

1
O cumprimento de sentença também foi requerido contra Phoenix Industrial e Comércio de Pré-Moldados Ltda.-Epp, Gemini Construções Ltda.-Epp, Osmar Peixoto Filho, Maria Lucia Guasti.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001308-55.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
PREFORT INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA - EPP
.

AGRAVADO: ANTONIO MOREIRA PINTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. - Conforme previa o artigo 1.062 do Código Civil de 1916, “A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano”, ou seja, até 10-01-2003 a taxa de juros é de 0,5% (meio por cento) ao mês e de 11-01-2003 em diante a taxa de juros é de 1% (um por cento) ao mês, conforme artigo 406 do Código Civil de 2002
,
desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária
.

2. -
Recurso
parcialmente
provido.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

parcial
provimento

ao
agravo de instrumento
,

nos termos do voto do relator.

Vi
tória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.